Tribunal: TJDFT
Processo: 0700126-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM. CUSTEIO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO DA SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu antecipação de tutela para determinar ao Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS o fornecimento do medicamento determinado Ácido Zoledrônico (1 Densis), 5 mg/100 ml endovenoso, a ser aplicado uma vez por ano durante 3 anos. Na via do presente recurso, o INAS sustenta que a medida liminar esgota o objeto da ação, o que encontraria vedação no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, bem assim que o medicamento não encontra previsão no rol da ANS. Afirma ainda que a parte agravada não preenche os requisitos regulamentares para manutenção no plano. Pede a concessão de efeito suspensivo a fim de suspender o cumprimento da decisão agravada. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Contrarrazões apresentadas. Preparo isento.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo foi exposto que: “Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso dos autos, contudo, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Em primeiro lugar, a vedação da concessão de tutela provisória satisfativa contra a Fazenda Pública no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 deve ser mitigada no caso, considerando que o objeto da demanda versa sobre fornecimento de medicamento indispensável à preservação da vida e saúde da agravada. Demais disso, uma vez improcedente o pedido, a agravada ficará obrigada a ressarcir o valor do tratamento, inclusive no bojo dos próprios autos principais. Assim, não há risco de irreversibilidade da medida. Com efeito, a matéria é regulada pela Lei 9.656/98, que criou um regime regulatório dos planos de saúde e apresentou dispositivos sobre as vedações aplicadas aos contratos, requisitos de funcionamento dos planos, regras de cobertura assistencial, regras relativas aos contratos, entre outras disposições. Os dispositivos da aludida lei são regulamentados pela ANS. No que se refere à falta de previsão contratual de cobertura, impende consignar que o rol de procedimentos médicos, fixado pela ANS, é meramente exemplificativo. Tal assunto já foi regulamentado pela Lei no 14.454/2022, na qual ficou estabelecido que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) passou a servir apenas como referência básica de cobertura pelos planos de saúde, não sendo impeditivo para a realização de procedimentos recomendados pelo médico assistente, quando existir justificativa razoável para tanto, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde, garantido constitucionalmente. O cumprimento dos requisitos do art. 10, § 13, da Lei 9.656/98 depende de produção de prova nos autos de origem.”
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada, cujos argumentos ora são adotados como razão de decidir.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Sem condenação em honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.